Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEOENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA. PROVA INSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO EM OUTRA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Nos autos do processo 0757977-49.2024.8.07.0016, ajuizado em julho de 2024, o autor alegou que, depois de forte chuva e apagão seguido de perda de funcionamento de energia elétrica, foram danificados diversos equipamentos de sua residência, entre eles a TV LG - 55NANO80SP e o home theater LG - BH7240BW. Na ocasião, anexou aos autos orçamentos para o conserto dos aparelhos de TV e home theater. O processo foi encerrado depois de acordo em que a Neoenergia pagou R$ 7 mil ao autor. O levantamento da quantia aconteceu em 5/12/2024.
2. Na presente demanda, ajuizada em fevereiro de 2025, o autor afirma que em 4/12/2024 houve nova descarga elétrica que causou defeito na mesma TV LG, no home theater, no roteador e no fogão e pediu ressarcimento dos valores despendidos no conserto. A Neoenergia nega perturbação no sistema elétrico na data indicada.
3. Portanto, o acordo no processo 0757977-49.2024.8.07.0016 foi homologado em 14/11/2024 e o autor foi indenizado pelos danos provocados na TV LG, no home theater e no roteador. O levantamento do dinheiro se deu em 5/12/2024 e a nova descarga teria ocorrido em 4/12/2024.
4. Ocorre que não há prova de que os bens foram consertados e sofreram novas avarias em 4 de dezembro. De fato, para uma nova indenização, o autor haveria de demonstrar que consertou a TV LG, o home theater e o roteador entes de 4 de dezembro, mas, em virtude de nova descarga elétrica, esses mesmos bens queimaram novamente.
5. O autor se limitou a apresentar nota fiscal do conserto da TV LG55NANO80 em 18/12/2024 por R$ 1.360 (ID 751331810), nota fiscal para a troca da placa do home theater, por R$ 1.267, emitida em 4/2/2025 (ID 75133182), nota fiscal de R$ 790 para a troca da placa do fogão datada de 5/2/2025 (ID 75133179).
6. Como se pode perceber, o autor se descurou do dever de demonstrar que os bens, já indenizados, sofreram novas avarias depois de consertados. Todos os orçamentos são, contudo, posteriores à alegada descarga de 4/12.
7. Além disso, há de se ponderar que a concessionária de serviços negou perturbação no sistema elétrico no dia reclamado pelo autor (4/12/2024).
8. Portanto, além da inexistência de prova de descarga elétrica, as provas são difusas e insuficientes para comprovar o dano. A priori, e diante da proximidade dos eventos relatados, não se pode afirmar que o conserto comprovado nestes autos se refere a nova descarga elétrica ou se se trata dos mesmos eventos relatados no processo anterior pelos quais o autor já recebeu o ressarcimento devido. Essencial para o sucesso da demanda que o autor comprovasse o conserto anterior à nova descarga elétrica.
9. Quanto ao fogão e ao home theather não houve pedido administrativo à Neoenergia e nem sequer consta diagnóstico das causas do problema apresentado.
10. Diante desse contexto fático, o pedido deve ser julgado improcedente.
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Com relatório.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.